Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709717-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MARTINS SOUSA DE JESUS AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A DESPACHO Diante da prolação da r. sentença no processo originário, à agravante, em 5 dias, para dizer se persiste o seu interesse no presente recurso, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 2 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora